Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-30.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Doença do trabalho. Redução parcial permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Perícia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação acidentária. Doença do trabalho. Redução parcial permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade comprovados. Auxílio-acidente devido. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Perícia apenas comprova e não constitui o direito ao recebimento do benefício. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da Emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da súmula 111. Sentença reformada em parte. Reexame necessário e apelação parcialmente providos.